Tribunal: TJES
Processo: 5000477-19.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000477-19.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILCIMAR NASCIMENTO VIEIRA e outros
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
(ID 772639), verifico que o recorrente sustenta, que:
a)
o presente recurso interposto deve ser recebido em seu efeito suspensivo, sob pena de dano irreparável;
b)
a sentença deve ser reformada;
c)
a decisão dos embargos de declaração deve ser declarada nula;
d)
o juízo
a quo
violou o princípio da legalidade;
e)

o presente feito não é de competência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de realização de perícia;
f)
a sentença é ilíquida;
g)
a sentença é
extra petita
;
h)
o contrato é válido;
i)
a cobrança de juros é devida assim como é possível a sua capitalização;
j)
não incorreu em qualquer abusividade;
k)
a Resolução 4.549/2017 do Bacen é inaplicável ao contrato de cartão de crédito consignado.

O 2º Recorrente
(VILCIMAR NASCIMENTO VIEIRA)
interpôs recurso inominado (ID 772645), sustentando em síntese, que:
a)
faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça;
b)
o contrato está eivado de ilegalidades;
c)
deve ser declarada a quitação do contrato e a compensação dos valores recebidos pelas partes;
d)
a redução da taxa de juros para 1% a.m., bem como e condenação ao pagamento de compensação pecuniária.

Defiro ao 2º recorrente (VILCIMAR NASCIMENTO VIEIRA) os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que os documentos (ID 772588, 772596) demonstram a hipossuficiência financeira da parte.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco ao 1º recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio do 1º recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

O 1º recorrente alega preliminarmente que a sentença dos embargos de declaração deve ser declarada nula, no entanto, rejeito tal preliminar, pois ao contrário do alegado, observo que o juiz fundamentou sua decisão dando interpretação extensiva à Resolução nº 4.549/2017 ao caso concreto.

Quanto a segunda preliminar de violação ao princípio da legalidade na sentença do D. juízo, rejeito tal preliminar, pois ao contrário do alegado, o contrato se comportou como oneroso a parte hipossuficiente da relação, qual seja o consumidor.

Assim, considerando que tal fato danoso vem ocorrendo no caso apresentado nos autos, o juízo adotou uma interpretação extensiva que em nada extrapolou os limites do exercício de sua atividade jurisdicional
.

Quanto a terceira preliminar, sustenta ainda que a presente demanda não deve ser processada e julgada pelos Juizados Especiais, em razão da complexidade da matéria enfrentada.

Contudo, ao revés do alegado pelo 1º recorrente, verifico que inexiste a necessidade de produção de prova pericial. Isto porque, os elementos colacionados aos autos foram suficientes para formular o convencimento deste Juízo, razão pela qual, rejeito a preliminar aventada.

Quanto a quarta preliminar arguida, de que a sentença é ilíquida, rejeito tal preliminar, pois observo que os comandos lançados na sentença se distanciam da iliquidez narrada pelo 1º recorrente, pois observo que as determinações foram claras e precisas, no intuito de resolver a questão atinente ao parcelamento do saldo devedor, tomando como base o valor da dívida de total da dívida de R$ 1.302,73 (mil trezentos e dois reais e setenta e três centavos).

Por fim, quanto a quinta preliminar de que o Juízo
a quo
não se ateve aos limites da demanda -
extra petita
, rejeito tal preliminar, pois não observo que sentença proferida tem natureza diversa do pedido autoral, uma vez que aplicação das determinações trazidas na resolução equivale a trazer maior proteção ao consumidor, além de que, o juiz não está impedido de usar da analogia para dirimir as demandas, ao reverso, eis que possibilidade encontra-se prevista na LINDB.

O cerne da questão cinge-se em apurar se as cobranças a título de cartão de crédito consignado são lícitas.

Depreende-se dos autos que é fato incontroverso que o 2º recorrente teve ciência que estava contratando cartão de crédito consignado.

Alega ainda que foi procurado por funcionários do 1º recorrente que o ofereceram crédito consignado por meio de um cartão de crédito, com o qual poderia realizar saques ou efetuar compras, sendo que os valores seriam descontados de se
u contracheque em parcelas mensais até a quitação do débito.

No entanto, depreende-se dos autos que inexiste previsão de quando as cobranças mensais cessarão, porta
nto, tornou-se uma dívida vitalícia, eis que mensalmente é descontado apenas o valor mínimo da fatura, incidindo, mensalmente, os encargos do crédito rotativo.

Por outro lado, sustenta o 2º recorr
ente que o 1º recorrente violou o dever de informação insculpido no CDC, eis que não o informou acerca dos altos encargos incidentes nesta operação, bem como, levou o consumidor a erro fazendo-o a acreditar que havia adquirido um crédito na modalidade consignado.

No mais, ressalta que em razão da informação prestada pelo 1º recorrente de que os descontos seriam realizados diretamente em seu contracheque até o adimplemento do débito, o 2º recorrente acreditou que o valor mensal pago por meio de tal desconto seria suficiente para quitar o seu débito.

No entanto, atualmente os descontos não são suficientes sequer para pagar os encargos incidentes no mês, fazendo com que a sua dívida cresça mensalmente.

Destaco que o caso em comento distingue-se dos inúmeros já apreciados por este Juízo, pois no presente feito o 2º recorrente reconhece que contratou o cartão de crédito consignado.

As faturas anexadas aos autos comprovam que de fato o 2º recorrente utilizou o cartão de crédito com tal finalidade, eis que realizou inúmeras compras, assim, não há que se falar em nulidade do pacto como ocorre nos casos em que o consumidor acredita que está contratando um empréstimo consignado.

A título de explicação, o cartão de crédito consignado funciona como o cartão de crédito comum, que pode ser usado para fazer compras no comércio, saques ou pagar serviços. A diferença é que, do mesmo modo que o empréstimo consignado, a fatura é descontada diretamente da remuneração de quem contrata o produto.

Tal fato é o que vem ocorrendo no caso dos autos, eis que desde o início da avença o 1º recorrente vem descontado cerca de R$ 60,34 (sessenta reais e trinta e quatro centavos) da remuneração do 2º recorrente para abater parte do valor das faturas mensais de seu cartão de crédito.

Assim, analisando com detença o presente feito, notadamente as cópias das faturas mensais juntadas por ambas as partes, verifico que o débito contraído pelo 2º recorrente com a instituição financeira decorreu da utilização do cartão de crédito na modalidade de saque e compras.

Sendo assim, em razão de não ter realizado o pagamento total da fatura nos meses seguintes a utilização, acabou por incidir os encargos do crédito rotativo nos meses subsequentes.

Desse modo, o débito, em maio de 2018, estava no valor de R$ 1.264,66 (mil duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) (fl. 105 do ID 772617).

De fato, no contrato entabulado entre as partes há previsão que em caso de pagamento inferior ao valor total da fatura mensal, incidirá sobre o saldo residual os encargos do crédito rotativo, os quais são especificados nas faturas mensais.

Em que pese o 2ª recorrente sustente a ilegalidade e/ou abusividade do contrato, bem como que as informações necessárias não foram prestadas, verifico que ele utilizou o cartão de crédito consignado contratado, realizou compras e saque, situação esta que afasta a suposta alegação de que acreditava que se tratava de empréstimo consignado.

No mesmo sentido não há como acolher também o não conhecimento de que teria que realizar pagamentos além dos descontos mensais pois, tratando-se de cartão de crédito, assim, uma vez realizadas as compras com valor superior ao descontado em seu contracheque é indubitável que restará um valor a ser adimplido.

Sendo assim, incontestável também que caso tal fato não ocorra, incidirão juros, tal situação, inclusive, é prevista em contrato e indicada em cada fatura.

Destarte, não há como aceitar que o homem médio não tenha conhecimento de que caso não pague o valor total da fatura de cartão de crédito, sob o saldo residual incidirá os encargos do crédito rotativo.

Desse modo, uma vez observado que o 2º recorrente possui um débito em favor do 1º recorrente e que desde 01/01/2014 está sendo descontado do contracheque do 2º recorrente o valor de R$60,34 (sessenta reais e trinta e quatro centavos), observo que acertou o juízo
a quo
quando aplicou interpretação teleológica da Resolução nº 4.549/2017 ao caso concreto.

Visto que o intuito da aplicação da resolução mencionada não é desviar-se dos comandos legais, mas evitar o superendividamento do consumidor, com o fito de extirpar a possibilidade de incidência do crédito rotativo
ad adeternum
, pois nas condições trazidas nos autos, está extremamente oneroso a parte hipossuficiente da relação, qual seja o 2º recorrente, inclusive com a incidência de amortização negativa.

Sendo assim, a não aplicação das determinações trazidas na resolução equivale a negar a sua existência e, principalmente, a proteção ao consumidor objetivada por estar em consonância com os preceitos contidos na Carta Magna.

Por fim, observo que o juízo
a quo
acertou, não havendo que se falar em qualquer reparo na sentença, uma vez observado que tanto o cálculo do parcelamento, quanto o valor de juros simples de 4% ao mês, possui o fito de trazer condições mais benéficas ao 2º recorrente.

Nesta mesma toada, inexistindo vício no contrato, não há que se falar em acolhimento do recurso apresentado pelo consumidor nos termos do acima fundamentado, não havendo, assim, que se falar em extirpação ou redução dos juros em patamar inferior ao definido em sentença, eis que este encontra-se em consonância com a taxa média de mercado. Destaco, ainda, que por no caso em comento não ter ocorrido qualquer enganação ao consumidor quanto aos termos do contrato entabulado não há se falar em danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do juízo
a quo,
com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/15.

Do mesmo modo,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
VILCIMAR NASCIMENTO VIEIRA
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do juízo
a quo,
com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/15.

Condeno o 1º recorrente (BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A) em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

Condeno o 2º recorrente (VILCIMAR NASCIMENTO VIEIRA) em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita
, conforme preleção do art. 98, §3° do CPC/15.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CRÉDITO LIBERADO PARA COMPRAS OU SAQUES. PAGAMENTOS DESCONTADOS DIRETAMENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PARTE AUTORA. REALIZAÇÃO DE DESCONTOS MÍNIMOS ATÉ A QUITAÇÃO DO DÉBITO. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA EXORDIAL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENO O 1º RECORRENTE BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95. CONDENO O 2º RECORRENTE VILCIMAR NASCIMENTO VIEIRA EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95, MAS SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.